Tribunal: CARF
Processo: 10768.002698/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002698/2009-26
ACÓRDÃO
2202-011.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO BRITTO PONDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SUBMETIDO A CONTROLE JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
SOBREPOSIÇÃO.
Nos termos da Súmula 01/CARF, “[i]mporta renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
Porém, não se tratará de hipótese de concomitância, a atrair a orientação
firmada na Súmula 01/CARF, se o objeto da ação judicial for a validade da
incidência do IRPF sobre o benefício de suplementação de aposentadoria,
de um lado, e o objeto do recurso voluntário versar sobre a
compensabilidade de valores retidos pela fonte, em relação a quantias cuja
tributação está em análise pelo Judiciário, do outro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos para novo julgamento em 1a instância,
para exame das questões meritórias, afastada a concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002698/2009-26
2
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a Notificação de Lançamento de fls. 5/9, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
implicou apuração de imposto de renda pessoa física, receita 0211, no valor de R$
9.647,98, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da constatação da
infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 9.647,98,
relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL PETROS.
2. Cientificado em 16/03/2009 (fls. 18), o interessado apresentou impugnação
(fls. 2/4), recepcionada na unidade local da RFB 03/04/2009. No mérito, aduz que
o IRRF glosado foi descontado de seus proventos e encontra-se depositado
judicialmente, em face do processo judicial no 2004.51.0102.0017-7, 2a Vara
Federal, Seção Judiciária RJ, visando o reconhecimento da isenção do imposto de
renda em relação aos rendimentos recebido da Petros, a título de
complementação de aposentadoria.
Respectivo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE IRRF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar i
mpugnação contra matéria submetida à decisão do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002698/2009-26
3
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos
c) é obrigatória a dedução do IRRF com exigibilidade suspensa em razão de
determinação judicial, conforme documentos juntados aos autos
d) inexiste concomitância administrativa e judicial, e o recurso deve ser conhecido
e) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que O IRRF glosado
encontra-se depositado judicialmente, conforme se verifica no informe de
rendimentos de fls. 11, nos autos do processo judicial no 2004.51.0102.0017-7, 2a
Vara Federal, Seção Judiciária RJ.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que a glosa
de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 9.647,98, refere-se ao imposto
depositado judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual,
no valor tributável de R$ 67.293,92, os quais tiveram a exigibilidade suspensa,
vide informe de rendimentos de fls. 11, corroborados pela DIRF de fls. 23.
6. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo
contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
7. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da
Receita Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de
ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002698/2009-26
4
autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de
setembro de l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo
etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida,se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. l49 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
8. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de R$
9.647,98, relativo aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria
objeto de ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para
manifestar-se a respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da
sentença. Com efeito, caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento à
referida decisão judicial, pelo que a impugnação não será conhecida.
9. Isso posto, voto por não conhecer da impugnação, mantendo o imposto de
renda pessoa física (receita 0211) apurado, de R$ 9.647,98, sujeito à multa de
mora e juros legais. À unidade de origem observando que, tanto o IRRF glosado,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.048 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002698/2009-26
5
quanto os correspectivos rendimentos, de R$ 67.293,92, informados pelo
contribuinte na DIRPF revisada, às fls. 13, tiveram a exigibilidade suspensa, de
modo que a cobrança do crédito tributário exigido deverá observar a decisão final
do processo judicial no 2004.51.0102.0017-7, 2a Vara Federal, Seção Judiciária RJ.
De fato, não se trata de hipótese de concomitância, a atrair a orientação firmada na
Súmula 01/CARF, pois o objeto da ação judicial é a validade da incidência do IRPF sobre o
benefício de suplementação de aposentadoria, de um lado, e o objeto do recurso voluntário versa
sobre a compensabilidade de valores retidos pela fonte, em relação a quantias cuja tributação está
em análise pelo Judiciário, do outro.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
determinar o retorno dos autos para novo julgamento em 1a instância, para exame das questões
meritórias, afastada a concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 63
DF CARF MF
Original